Tribunal: STF
Processo: ARE 1482679
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO FISCAL. FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 114 DA CF/88, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2004. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME, NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, DO MÉRITO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO SUSCITANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do Conflito, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP. II. Conflito de Competência no qual se discute a competência para o processo e o julgamento de Execução Fiscal decorrente de multa aplicada em razão do falecimento de empregado nas dependências da empresa agravante. III. No caso dos autos, a parte recorrente ajuizou ação cautelar inominada, com pedido liminar, em face do Município de Jundiaí/SP, com objetivo de obter a formalização de garantia de débito inscrito em dívida ativa, referente à multa aplicada em razão do falecimento de empregado nas dependências da empresa. O Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Jundiaí/SP deferiu a liminar. Em face de tal decisão, o Município de Jundiaí/SP interpôs Agravo de Instrumento, sob o argumento de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Solicitada a remessa da Execução Fiscal à Justiça estadual, pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Jundiaí/SP, a Justiça do Trabalho entendeu pela sua competência para processar e julgar o feito. O Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Jundiaí/SP, então, suscitou o presente Conflito Positivo de Competência. IV. No caso em exame, cuida-se de imposição de penalidade, conforme auto de infração lavrado pela VISAT - Vigilância em Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jundiaí/SP, para aplicar pena de multa à empresa ora agravante, em razão de acidente fatal ocorrido com trabalhador nas dependências do seu estabelecimento. V. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, "nos termos do art. 114, VII, da CF/88, com a redação dada pela EC 45/04, 'compete à Justiça do Trabalho processar e julgar (...) VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho'. Trata-se de competência fixada em razão da matéria e não da natureza processual da demanda proposta. Assim, inclui-se na nova competência também a ação de execução fiscal destinada à cobrança de multa administrativa por descumprimento da legislação do trabalho". VI. Nesse contexto, tratando-se de sanção administrativa aplicada por órgão de fiscalização das relações de trabalho, revela-se competente o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP para processar e julgar o feito. VII. Descabimento, em sede de Conflito de Competência, de reexame do mérito das decisões proferidas pelo Juízo suscitante. Precedentes. VIII. Agravo interno improvido.” (documento eletrônico 48, pp. 1-2). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 114, VII, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    “[...] o acórdão de fls. 570/584e ao concluir pelo não provimento do agravo interno interposto pela Recorrente, e manter a decisão monocrática de fls. 520/524e contrariou de forma direta o artigo 114, inciso VII da Constituição Federal de 1.988, isto porque manteve a decisão monocrática anterior e declarou que a 2.ª Vara Federal do Trabalho de Jundiaí é o juízo competente para o conhecimento de ações envolvendo a discussão e ou garantia de multa imposta em razão do poder de polícia estatal e derivado do Direito Administrativo.” (documento eletrônico 53, pp. 3-4).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça resolveu o Conflito Positivo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Jundiaí - SP, em desfavor do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP, assentando a competência da Justiça Laboral para julgar a demanda. Transcrevo, a seguir, as razões utilizadas:



    “[...]



    De acordo com os autos, a parte recorrente ajuizou ação cautelar inominada, com pedido liminar, em face do Município de Jundiaí/SP, com objetivo de obter a formalização de garantia de débito inscrito em dívida ativa, referente à multa aplicada à autora em razão do falecimento de empregado nas dependências da empresa.



    O Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Jundiaí/SP deferiu a liminar (fls. 257/258e).



    Em face de tal decisão, o Município de Jundiaí interpôs agravo de instrumento, sob o argumento de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso, por acórdão assim ementado:



    [...]



    Solicitada a remessa da execução fiscal à Justiça Estadual, pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Jundiaí/SP, a Justiça do Trabalho entendeu pela sua competência para processar e julgar o feito, conforme elucida o seguinte excerto do acórdão proferido pelo TRT/15ª Região:



    [...]



    O Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Jundiaí/SP, então, suscitou o presente conflito de competência, sob os seguintes argumentos:



    [...]



    No caso em exame, cuida-se de imposição de penalidade, conforme auto de infração lavrado pela VISAT - Vigilância em Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jundiaí/SP, para aplicar pena de multa à empresa ora agravante, em razão de acidente fatal ocorrido com trabalhador nas dependências do seu estabelecimento. (fl. 245e).



    Nos termos do art. 114, VII, da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho".



    Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, "nos termos do art. 114, VII, da CF/88, com a redação dada pela EC 45/04, 'compete à Justiça do Trabalho processar e julgar (...) VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho'. Trata-se de competência fixada em razão da matéria e não da natureza processual da demanda proposta. Assim, inclui-se na nova competência também a ação de execução fiscal destinada à cobrança de multa administrativa por descumprimento da legislação do trabalho.



    Nesse contexto, tratando-se de sanção administrativa aplicada por órgão de fiscalização das relações de trabalho, revela-se competente o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP para processar e julgar o feito.” (documento eletrônico 48, pp. 13-15)



    Nesse contexto, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar processos relativos às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, conforme dispõe o art. 114, VII, da Constituição Federal. Com essa orientação, menciono o seguinte julgado:



    “Ementa: COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO. Compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar processos relativos a sanções administrativas impostas ao empregador pelos órgãos de fiscalização. Inteligência do inciso VII do artigo 114 da Constituição Federal.” (RE 627.391 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13/12/2017, grifei)



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que se pleiteia o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice das Súmulas 279 e 280/STF. 6. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi sequer objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco constou das razões dos embargos declaratórios opostos. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.412.780 AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/4/2023, grifei)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.09.2020. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo reconheceu o regime jurídico celetista e a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. Portanto, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório a fim de reelaborar a moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.272.656 AgR-segundo/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator